Tribunal: TJMT
Processo: 1005354-69.2020.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005354-69.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FERNANDA DA SILVA VILELA AQUINO - CPF: 045.810.711-51 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO TAVARES DE ALBUQUERQUE - CPF: 039.356.324-36 (ASSISTENTE), GUSTAVO HENRIQUE PASSOS - CPF: 027.620.614-23 (ASSISTENTE), CLAUDINEI RAMALHO BORGES - CPF: 870.826.591-72 (ASSISTENTE), ALINE GOMES SANTOS - CPF: 062.423.291-31 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO NO TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PLEITO DE PERDÃO JUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOFRIMENTO INTENSO CAPAZ DE TORNAR A SANÇÃO PENAL DESNECESSÁRIA – MERA RELAÇÃO DE AMIZADE ENTRE RÉ E VÍTIMA – INSUFICIÊNCIA – PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO DELITO – INVIABILIDADE – EMBRIAGUEZ COMPROVADA POR CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – TESTE DE ETILÔMETRO CORROBORADO POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E CONFISSÃO DA RÉ – DOCUMENTO PARCIALMENTE ILEGÍVEL QUE NÃO INVALIDA AS DEMAIS PROVAS – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O perdão judicial, previsto no art. 121, §5º, do Código Penal, somente tem aplicação quando demonstrado, de forma cabal, que o acusado experimentou sofrimento físico ou moral de tal intensidade que a imposição da sanção penal configuraria uma dupla punição pelo delito cometido, o que não ocorre quando há mera alegação de relação de amizade entre réu e vítima, sem comprovação efetiva do intenso sofrimento experimentado.

O instituto do perdão judicial é excepcionalíssimo e não pode ser concedido quando a conduta do agente é marcada por graves violações às normas de trânsito, como dirigir embriagado e em velocidade excessiva, demonstrando elevado grau de imprudência.

A materialidade da embriaguez ao volante pode ser comprovada por outros meios de prova além do documento do teste de etilômetro, especialmente quando há conjunto probatório coerente e robusto formado por depoimentos policiais e pela confissão da própria ré.

O fato de o documento do teste do etilômetro encontrar-se parcialmente ilegível não invalida as demais provas colhidas, quando estas são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a embriaguez da acusada no momento do acidente, justificando a tipificação da conduta na forma qualificada do delito (artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro).

Em observância ao princípio do livre convencimento motivado, o julgador pode formar sua convicção com base na livre apreciação do conjunto probatório, não estando adstrito a elementos isolados, desde que o faça de forma fundamentada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Fernanda da Silva Vilela Aquino
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n.º 1005354-69.2020.8.11.0013, que a condenou pela prática do crime previsto no artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, bem como à suspensão do direito de dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano.

Segundo a denúncia, no dia 03 de agosto de 2018, por volta das 18h00min, na BR 174-B, km 9.5, em Pontes e Lacerda-MT, a apelante, agindo com imprudência e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, provocou acidente automobilístico que resultou na morte da vítima Aline Gomes Santos.

Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, preliminarmente, a concessão do perdão judicial à apelante, argumentando que as consequências da morte de sua amiga a afetaram de forma tão profunda que a aplicação da pena se torna desnecessária, justificando a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IX, do Código Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para homicídio culposo simples, previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em razão da alegada inexistência de materialidade da embriaguez, especialmente diante da impossibilidade de analisar o teste do etilômetro, cujo documento estaria ilegível nos autos.

O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que não há fundamento jurídico para a concessão do perdão judicial e que a materialidade do delito, inclusive quanto à embriaguez, restou devidamente comprovada nos autos pelo conjunto probatório, notadamente pelos depoimentos dos policiais e pela própria confissão da ré.

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso Ministério Público. (Id. 266191761)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Fernanda da Silva Vilela Aquino
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos da ação penal n.º 1005354-69.2020.8.11.0013.

Consta na denúncia,
in verbis
:

“[...]DOS FATOS DELITIVOS

Extrai-se dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 03 de agosto de 2018, por volta de 18h00min, em via pública, localizada na BR 174-B, km 9.5, Pontes e Lacerda/MT, Fernanda da Silva Vilela, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo culposamente, na modalidade imprudência e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, deu causa a incidente automobilístico que resultou na morte da vítima Aline Gomes Santos (Exame Necroscópico a fls. 28-31/IP e certidão de óbito a fls. 32/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos, Fernanda da Silva Vilela ingeriu bebida alcoólica e, com a capacidade psicomotora alterada, pôs-se a conduzir veículo automotor (TOYOTA/Hilux, cor prata, placa NED-2592) pelas vias públicas de Pontes e Lacerda/MT, tendo como passageiros Aline Gomes Santos (vítima) e Sophia Emanuelle Cristine de Aquino (02 anos de idade). Ocorre que, ao trafegar embriagada, com imprudência, a denunciada perdeu o controle do veículo e saiu da pista de rolamento, ocasião em que Aline Gomes Santos foi arremessada para fora do veículo.

Após o acidente, todos os envolvidos foram encaminhados para o Hospital Santa Casa, para receberem os devidos atendimentos médicos. Contudo, a vítima Aline Gomes Santos sofreu traumatismo crânio encefálico, o que resultou em sua morte (Exame Necroscópico a fls. 28-31/IP e certidão de óbito a fls. 32/IP).

Durante as investigações acerca do referido acidente, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal deslocou-se até o Hospital Santa Casa, oportunidade em que os agentes da lei constataram que Fernanda da Silva Vilela encontrava-se embriagada, vez que foi submetida ao exame de etilômetro (popular: bafômetro), e constatou-se a marca de 0,39 mg/L de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (prova técnica a fls. 21/IP).

Necessário destacar que a denunciada agiu com culpa, porquanto inobservou seus deveres legais. No caso, ao tempo dos fatos, foi imprudente em imprimir excesso de velocidade na condução de veículo automotor (vide Laudo Pericial a fls. 42-67/IP)1 , assim como dirigia o veículo com a capacidade psicomotora alterada por influência de álcool (prova técnica a fls. 21/IP).

DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS

Por todo o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Fernanda da Silva Vilela, porquanto incorreu na conduta descrita no artigo 302, §3º, da Lei Federal n.º 9.503/1997 (Código de Trânsito Brasileiro). Sendo assim, requer o recebimento da inicial acusatória, o seu processamento sob o rito adequado, bem como a citação da denunciada, a produção de todas as provas necessárias ao esclarecimento da verdade, inclusive a oitiva das testemunhas adiante arroladas, a realização do interrogatório, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, para que ao final seja julgada condenada. [...]” (Id. 263917297)

Após a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, o Juízo de origem julgou procedente a exordial acusatória, condenando o acusado pelo crime previsto no art. 302, §3º, do CTB, nos seguintes termos:

“[...]
2.

MÉRITO

Em sede judicial, a testemunha
Thiago Tavares de Albuquerque (PRF)
, afirmou que: lembro do acidente, quando chegamos no local não tinha mais envolvidos, todos foram removidos para o hospital; no hospital, como é praxe fazer o teste de etilômetro no motorista, foi realizado na motorista; todos já estavam no hospital; o veículo estava fora da pista e tivemos informação de que haviam feridos; não recordo se ela apresentou alguma versão dos fatos, me lembro que ao ser questionada se ingeriu bebida alcóolica, ela confirmou ter ingerido e feito o teste foi confirmado; não estava chovendo e na nossa chegada já era noite; não era tão distante das cidades; não me recordo de nada na pista que poderia chamar a atenção;

Em sede judicial, a testemunha
Gustavo Henrique Passos (PRF),
afirmou que: na época, no cenário do acidente já havia sido desfeito e depois fomos para o hospital qualificar os envolvidos, fizemos o teste de alcoolemia e depois ficamos sabendo que havia ocorrido um óbito; sempre que há acidente fazemos teste de alcoolemia; ela estava bem nervosa; não me recordo se estava chovendo, mas era noite e o cenário estava desfeito; é a BR que vai para Vila Bela;

Em sede judicial, a testemunha
Claudinei Ramalho Borges
, afirmou que: eu moro quase de frente ao acidente na BR; nós estávamos do lado de fora e escutamos o barulho, fomos lá para ver; quando eu cheguei já tinha bastante gente; o pessoal estava lá e só olhei; não lembro de ter outro carro envolvido; a vítima não tinha sido atendida, estava fora do carro; ela estava desacordada, mas não sei dizer se ela foi arremessada ou se tiraram ela, a outra menina estava sentada mais na frente, era a condutora; não vi nada que demonstrasse estar embriagada, não passei perto nem conversei com ela, a criança estava no colo dela; tinha uma enfermeira e ela disse que já estava cuidando dela lá; ninguém sabia explicar o que tinha acontecido, não estava chovendo e deve ter sido por volta de umas 16h; não vi latinhas de cerveja no local;

Em seu interrogatório, a ré
Fernanda da Silva Vilela Aquino
, afirmou que: eu não tive intenção de matar ninguém nesse acidente; eu sai de casa com intenção nem de beber, eu fui pegar uns documentos porque meu marido tinha morrido recentemente, tinha 33 dias; eu fui pegar os documentos dele que ficou lá no sítio, na chacrinha e eu pedi para a Aline ir comigo porque eu tinha medo de andar sozinha, por conta do que aconteceu com meu marido; ela foi comigo, peguei os documentos e ao chegar lá, eu bebi, entendeu; aproveitei e trouxe umas panelas que a mãe da menina pediu para trazer porque estava lá no sítio; eu não lembro o tanto que eu bebi; eu não sei explicar como foi o acidente; dentro do carro estava eu, a Aline e minha filha; eu estava dirigindo, a Aline estava no passageiro e minha filha no colo dela; a minha filha só torceu o pé; eu coloquei o cinto, a Aline colocou o cinto, mas minha filha estava no colo e começou a ficar nervosa, ai a Aline tirou o cinto; eu conheci ela através da família do meu marido, é uma amizade antiga, éramos muito amigas, próximas; meu marido morreu uns 30 dias antes;

Observa-se que a materialidade delituosa se consubstancia pelo Inquérito Policial acostado aos autos e pelos depoimentos prestados tanto na fase policial como em juízo.

No tocante à autoria, igualmente certa e inarredável.

Inicialmente, acerca da pertinência da apreciação dos elementos informativos obtidos durante o inquérito policial, é hígida a jurisprudência:

(...) o art. 155 do Código de Processo Penal preconiza estar vedada a condenação do réu fundada exclusivamente em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis. Entretanto, segundo reiterada jurisprudência desta Corte, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada, tais provas, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório, como ocorreu no caso concreto (...). (STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus, nº 342.690/RO, 5ª Turma, unânime, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 13/04/2021, publicado no DJ em 16/04/2021).

Com efeito, tal conclusão afirma o próprio princípio do livre convencimento motivado, assente no artigo 155 do Código de Processo Penal. Quanto àquele, encontra-se o magistério de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer:

O processo penal já conheceu tempos obscuros ao longo da história. A complexidade da função judicante, de quem se espera e a quem se atribui o encargo de decidir questões de fato e de direito, por si só, já autorizaria a adoção de maiores cautelas para a formação do convencimento judicial. Houve tempo, aliás, em que, no afã de se controlar ao máximo os poderes do juiz, se chegou à estipulação de critérios formais – e objetivos – para a obtenção de uma decisão condenatória. Trata-se da chamada prova tarifada, na qual o juízo condenatório somente poderia ser obtido se atingido determinado número de provas. Cada uma delas (meios de prova) tinha valor previamente fixado no ordenamento, de tal modo que ao juiz não se reservava liberdade para o julgamento. (...) É livre o convencimento quando o juiz não se vê obrigado a fazer prevalecer um ou outro meio de prova, como se, previamente, houvesse uma definição quanto à superioridade de um deles. Não há, nesse sentido, uma hierarquia legal quanto aos meios de prova (PACELLI e FISCHER, Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência. 15ª ed. São Paulo: Juspodivm, 2023. p. 503).

Aduz a defesa que deve ser concedido a ré o perdão judicial, com fulcro nas consequências da morte da vítima (amiga), sendo a sanção penal desnecessária e a desclassificação da conduta para homicídio culposo simples, em razão da ausência da materialidade da embriaguez, ante a inexistência de teste de etilômetro.

Em que pese os argumentos apontados pela defesa, vejo não assistir-lhe razão para prosperar, como passarei a demonstrar.

O perdão judicial, como bem pontuado pela defesa, é cabível quando a sanção penal resta desnecessária em virtude das consequências do delito. Todavia, não pode o perdão judicial ser utilizado para afastar a imprudência da ré quando se tem nos autos que não respeitou as leis de trânsito, bem como ingeriu bebida alcoólica.

Ainda, nesta situação, rebate-se a alegação de ausência de materialidade da embriaguez, tendo em vista que a ré confessou ter ingerido bebida alcoólica, os policiais confirmaram que a vítima informou ter ingerido bebida alcoólica e posteriormente foi confirmado pelo teste do etilômetro.

Possui razão a defesa quanto a inviabilidade de analisar-se o teste de etilômetro, muito provavelmente em razão do decurso temporal, resta-se apagado a maioria de suas informações (id. 46346038 – Pág. 10). Entretanto, consta legível a assinatura da ré, bem como a assinatura do agente policial Gustavo Henrique Passos, demonstrando a efetiva realização do teste em questão, sendo corroborado tal fato pelos depoimentos em juízo.

Ademais, quanto ao resultado do teste, neste mesmo sentido, conforme informado em juízo pelo agente Thiago Tavares, o teste confirmou o que a vítima havia relatado (ter ingerido bebida alcoólica) e, ainda consta no Inquérito Policial, o depoimento de ambos os agentes policiais ouvidos em juízo, onde informam que o resultado do teste demonstrou que havia 0.39 miligramas de álcool por litro de sangue.

Pois bem, com todas as informações apontadas, não há que se falar em ausência de materialidade para configuração da embriaguez, consequentemente, não há desclassificação.

Por fim, relativo a inviabilidade do perdão judicial, além da vítima estar embriagada enquanto conduzia o veículo com sua amiga (vítima) e sua filha (criança), pode-se perceber dos laudos periciais acostados aos autos que a ré não respeitou as leis de trânsito, conforme passa-se a demonstrar:

Sobre a dinâmica dos fatos, concluiu o(s) perito(s) que estavam ausentes os fatores diversos relacionados ao clima (chuva, neblina, serração, ventos fortes ou desmoronamento de encostas), além de ação de terceiros (presença de fluídos ou obstáculos na via), sendo desconsiderados como fator determinante do acidente.

Relativo a velocidade do veículo, informaram que o limite máximo de velocidade no trecho do acidente seria de 80km/h e o veículo trafegava em 110km/h, acima do permitido.

Atestaram ausência de fatores relacionados ao meio (falhas no sistema viário, defeitos na via, ou defeitos ou falta de sinalização), sendo desconsiderados como causa determinante do acidente.

Por fim, atestaram que:

“
a causa determinante para o acidente foi a perda de controle da direção do veículo, associado a um ou mais dos seguintes fatores: a) Velocidade excessiva para o trecho; b) Fatores humanos, ou seja, às condições do condutor: lucidez, sonolência, estado de embriaguez, estado emocional, todos esses elementos de difícil verificação pelo perito local, pois trata-se de causas circunstanciais
”.

Posto isso, mais uma vez, tanto autoria quanto materialidade do crime em comento é inconteste, sendo a condenação a medida impositiva.

3.

DISPOSITIVO

Ante tudo o que foi dito até aqui nesta Sentença,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA DENÚNCIA

PARA CONDENAR FERNANDA DA SILVA VILELA AQUINO
, já qualificada nos autos, à pena prevista para o crime no
artigo 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com fundamento no princípio da individualização das penas, no artigo 59 do Código Penal, passa-se à dosimetria da reprimenda imposta ao acusado.

A pena do crime, nos termos do art. 302, § 3º, do CTB, é de 5 (cinco) a 8 (oito) anos de reclusão, e suspensão ou proibição do direito de dirigir.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DO ARTIGO 59 DO CÓDIGO PENAL

Analisando as diretrizes do art. 59 do Código penal, verifico que: a
culpabilidade
é normal ao tipo; a ré não possui registros de
antecedentes criminais,
pelo que foi apurado; quanto à
conduta

social
da acusada no seio da comunidade em que reside, também não há referências no sentido de que sejam valoradas negativamente e, assim, avalio-as de forma neutra; não há elementos para se aferir a
personalidade
da ré, razão pela qual valoro tal circunstância como neutra; os possíveis
motivos
para a prática do crime em comento são ínsitos à espécie, sendo esta circunstância tomada como neutra; as
circunstâncias
dos crimes são normais ao tipo, avaliando tal circunstância como neutra; as
consequências
do delito são normais à espécie; e, por fim, quanto ao
comportamento

da vítima
, em nada contribuiu para o crime.

Dessa maneira, considerando ausência de circunstâncias desfavoráveis acima elencadas,
fixa-se a pena-base:

5 (cinco) anos de reclusão;

ATENUANTES E AGRAVANTES

Verifica-se a presença da atenuante da confissão, todavia, deixo de proceder com qualquer redução, ante a Súmula 231 do STJ. Ausentes agravantes, mantrnho a pena intermediária em:

5 (cinco) anos de reclusão;

CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA

Na terceira fase da dosimetria da pena, o Juízo analisa e aplica, quando for o caso, as causas de aumento e diminuição de pena. Não há causa de aumento nem de diminuição de pena a ser reconhecida.

Assim, fixa-se a pena definitiva em:

5 (cinco) anos de reclusão;

Quanto à suspensão do direito de dirigir veículo automotor, por ser sanção cumulativa, e não alternativa deve guardar proporcionalidade com a pena aplicada, observando-se os limites impostos pelo art. 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

Por tais motivos, atento a pena para o delito em questão, fixo a suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor por
1 (um) ano.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA E DETRAÇÃO

Com fundamento no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, o juiz prolator de sentença condenatória, quando o condenado estivar preso cautelarmente em função de atos atrelados ao crime objeto do processo sentenciando, deve detrair, para efeitos de determinação de regime de cumprimento de pena, o tempo que o condenado permaneceu preso.

Esclarecedoras as palavras relativas a esse dispositivo penal, contidas na obra Comentários ao Código de Processo Penal e Sua Jurisprudência, de autoria de Eugênio Pacelli e Douglas Fischer, na sétima edição pela Atlas, publicada em 2014, página 826:

“significa que o magistrado não poderá modificar a pena definitiva fixada. O total da pena imposta, sem a detração, deverá ser considerado para todos os demais efeitos penais e incidentes na execução. Nunca é demais ressaltar que o tempo de privação de liberdade anterior somente será considerado na sentença se estiver relacionado com o delito objeto da condenação. Se a prisão ocorrer por outro de natureza cautelar e outra infração penal (ou seja, não decorrer de providências relacionadas ao crime objeto do processo) não poderá haver essa espécie de detração para o cálculo do regime de pena.
”

A ré não ficou presa em decorrência destes autos.

Deste modo, fixa-se o regime SEMIABERTO para o início do cumprimento da pena.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA

Tendo em vista estarmos diante de um crime culposo, cabível a substituição da pena por restritivas de direito, conforme art. 44, inc. I, do CP.

(Art. 44, III). Diante do quantum de pena aplicado, substituo a pena aplicada por duas restritivas de direito, que será definida pelo Juízo da Execucão Penal.

Assim, inviável, a aplicação do art. 77 do Código Penal, diante do seu inciso III e pelo quantum de pena.

DISPOSIÇÕES COMUNS

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Considerando a manutenção da situação fática da acusada, não há fundamentação idônea para a decretação de prisão preventiva.

Em razão disso, concedo o direito de recorrer em liberdade.

DISPOSIÇÕES COMUNS

CONDENO
a ré ao pagamento de custas processuais, com fundamento no artigo 804 do Código de Processo Penal. [...]” (Id. 263917792)

1. Do pleito de concessão do perdão judicial

Inicialmente, cumpre-me destacar que o perdão judicial, nos termos do artigo 121, §5º, do Código Penal, aplicável aos casos de homicídio culposo, consiste na faculdade conferida ao magistrado de deixar de aplicar a pena quando "as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária".

Trata-se, portanto, de instituto excepcional que visa evitar uma dupla punição ao agente, quando as consequências do crime já lhe impuseram sofrimento de tal magnitude que tornaria a sanção penal desnecessária para os fins de retribuição e prevenção. Conforme leciona a doutrina, o perdão judicial no homicídio culposo fundamenta-se no princípio da proporcionalidade, evitando que o Estado imponha ao agente uma punição formal quando as consequências do delito já lhe causaram intenso sofrimento físico ou moral.

No caso sob análise, a defesa sustenta que a relação de amizade entre a apelante e a vítima, somada ao fato de a ré ter perdido o marido cerca de 30 dias antes do acidente, justificaria a concessão do perdão judicial, uma vez que o sofrimento experimentado já seria punição suficiente.

Entretanto, após detida análise dos elementos constantes dos autos, não verifico a presença dos requisitos necessários à concessão do benefício pleiteado.

Primeiramente, observo que, embora a apelante tenha afirmado em seu interrogatório que mantinha relação de amizade com a vítima, frequentando eventos familiares e celebrações juntas, não há nos autos elementos probatórios suficientes que demonstrem, de forma efetiva, o alegado intenso sofrimento experimentado pela ré em decorrência do evento.

Como bem destacado pelo Ministério Público em suas contrarrazões,
"o simples fato da acusada declarar que a vítima era sua amiga e que elas possuíam vínculo afetivo, não são suficientes, por si só, para demonstrar o alegado sofrimento experimentado pela sentenciada. Não houve prova acerca do sofrimento experimentado, sendo certo que o instituto do perdão judicial só tem lugar em situações extremamente excepcionais, o que não se observa diante de uma mera relação de amizade".

Com efeito, a mera alegação de vínculo afetivo entre acusado e vítima, sem prova concreta do intenso sofrimento experimentado em virtude do crime, não basta para a concessão do perdão judicial. Nesse sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios é pacífica ao exigir a demonstração cabal de que o agente experimentou sofrimento de tal magnitude que a sanção penal se revelaria desnecessária.

Destaco o precedente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“[...] 4. Conforme entendimento da 6ª Turma do STJ, o perdão judicial somente é possível quando comprovada a existência de vínculo, de um laço prévio de conhecimento entre os envolvidos, bem como que as consequências geradas pelo delito afetaram o autor de forma tão grave, que a sanção penal se tornaria desnecessária, o que não se verifica no caso em apreço. [...](N.U 1000358-12.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

“[...] 1. O fato de o réu ser amigo vítima, per se, não basta para a concessão do perdão judicial, sendo mister que o acusado comprove o sofrimento das consequências da infração "de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária”, nos termos do § 5º do art. 121 do Estatuto Penal. 2. A substituição da pena alternativa somente tem lugar em situações especiais, a justificar a real impossibilidade de seu cumprimento, não se prestando ao fim colimado o mero interesse do condenado em mais facilitada pena alternativa. 3. A cominação da pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor decorre de imposição legal, consoante previsto no art. 302 da Lei n. 9.503/97 [CTB]. (N.U 0012030-80.2008.8.11.0042, , ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/04/2014, Publicado no DJE 07/05/2014)

Ademais, é imperioso ressaltar que a conduta da apelante foi marcada por graves violações às normas de trânsito, conforme demonstrado nos laudos periciais juntados aos autos. De acordo com as conclusões periciais, a apelante dirigia a uma velocidade de 110km/h, em uma via cujo limite máximo era de 80km/h, e o acidente ocorreu em razão da "perda de controle da direção do veículo, associado a um ou mais dos seguintes fatores: a) Velocidade excessiva para o trecho; b) Fatores humanos, ou seja, às condições do condutor: lucidez, sonolência, estado de embriaguez, estado emocional".

Somado a isso, a apelante conduzia o veículo sob efeito de álcool, conforme comprovado pelos depoimentos dos policiais rodoviários e pela sua própria confissão, e transportava, além da vítima, sua filha ainda criança no banco do passageiro, revelando comportamento de elevada imprudência e desrespeito às normas básicas de segurança no trânsito.

Nesse contexto, entendo que a apelante não faz
jus
ao perdão judicial, uma vez que não restou demonstrado nos autos que ela tenha experimentado sofrimento de tal intensidade que torne desnecessária a sanção penal. Pelo contrário, sua conduta revela elevado grau de imprudência e desrespeito às normas de trânsito, circunstâncias que recomendam a manutenção da condenação imposta na sentença recorrida.

2. Do pedido subsidiário de desclassificação para homicídio culposo simples

A defesa alega, subsidiariamente, que não há prova material da embriaguez da apelante, uma vez que o documento que contém o resultado do teste do etilômetro estaria ilegível nos autos, impossibilitando sua análise e verificação da idoneidade do aparelho utilizado.

Assevera que, em processo penal, as dúvidas devem ser resolvidas em favor do acusado, não podendo haver condenação baseada em documento ilegível, cujas informações essenciais não podem ser extraídas com segurança.

Entretanto, após acurada análise dos autos, verifico que tal argumento não merece prosperar, pelas razões que passo a expor.

De início, é imperioso reconhecer que, embora o documento contendo o resultado do teste do etilômetro apresente dificuldade de leitura, como admitido pelo próprio juízo sentenciante, é possível constatar a assinatura da ré e a do policial Gustavo Henrique Passos, confirmando a efetiva realização do teste.

Mais importante, o conjunto probatório constante dos autos é robusto e contundente quanto à embriaguez da apelante no momento do acidente, não se limitando ao documento questionado pela defesa.

Os policiais rodoviários federais Thiago Tavares de Albuquerque e Gustavo Henrique Passos, ouvidos em juízo, foram categóricos em afirmar que a ré confessou ter ingerido bebida alcoólica e foi submetida ao teste do etilômetro, que confirmou a embriaguez. O policial Thiago Tavares declarou expressamente que "ao ser questionada se ingeriu bebida alcóolica, ela confirmou ter ingerido e feito o teste foi confirmado", enquanto o policial Gustavo Henrique Passos relatou que foram até o hospital realizar o teste de alcoolemia, procedimento habitual em caso de acidente.

Consta, ainda, nos depoimentos dos policiais prestados durante o inquérito policial e mencionados nas contrarrazões ministeriais e no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, a informação de que o teste apresentou resultado de 0,39 mg/L de álcool por litro de ar expelido dos pulmões, teor bem acima do limite legal permitido.

Ademais, a própria apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu espontaneamente ter ingerido bebida alcoólica antes do acidente, conforme se verifica em sua declaração: "eu fui pegar uns documentos porque meu marido tinha morrido recentemente, tinha 33 dias; eu fui pegar os documentos dele que ficou lá no sítio, na chacrinha e eu pedi para a Aline ir comigo porque eu tinha medo de andar sozinha, por conta do que aconteceu com meu marido; ela foi comigo, peguei os documentos e ao chegar lá, eu bebi, entendeu (...) eu não lembro o tanto que eu bebi".

Essa confissão, aliada aos depoimentos dos policiais que atenderam à ocorrência e realizaram o teste de alcoolemia na apelante, forma um conjunto probatório sólido e coerente que não deixa dúvidas quanto à embriaguez da ré no momento do acidente.

É cediço que o princípio do livre convencimento motivado permite ao julgador apreciar livremente a prova, formando sua convicção pela livre apreciação do conjunto probatório, desde que fundamentadamente, não estando adstrito a elementos isolados.

No caso em análise, ainda que se considere a dificuldade de leitura do documento que registra o resultado do teste do etilômetro, há nos autos outros elementos probatórios suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a embriaguez da apelante no momento do acidente, justificando plenamente a tipificação da conduta no artigo 302, §3º, do Código de Trânsito Brasileiro.

Desse modo, não merece acolhimento o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para homicídio culposo simples, devendo ser mantida a condenação pela forma qualificada do delito, tal como decidido na sentença recorrida.

Ante o exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por FERNANDA DA SILVA VILELA AQUINO, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025